Tribunal: STF
Processo: ARE 1514179
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-20
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ALEGADA AFRONTA A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS NÃO CUIDADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE CONDIÇÕES DE TRABALHO. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SERVIDOR PÚBLICO ASSISTENTE SOCIAL. APLICAÇÃO DA ALTERAÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO PROMOVIDA PELA LEI N. 12.317/2010. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública dos Juizados Especiais Cíveis do Rio Grande do Sul:



    “RECURSO INOMINADO. MUNICÍPIO DE MARAU. SERVIDOR MUNICIPAL. ASSISTENTE SOCIAL. REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS PARA 30 HORAS SEMANAIS. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO PREVSTA NA LEI FEDERAL Nº 8.662/93, ALTERADA PELA LEI Nº 12.317/10. DIFERENÇA DE CARGA HORÁRIA DEVIDAS COMO HORAS EXTRAS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. 



    Trata-se de ação em que parte autora pretende a redução de sua jornada de trabalho de 40 horas para 30 horas semanais, de acordo com a Lei Federal nº 8.662/93, alterada pela Lei nº 12.317/10, além do pagamento das horas extras trabalhadas que excederam à carga horária de 30 horas. 



    Segundo o entendimento sedimentado no âmbito do Supremo Tribunal Federal, compete à União legislar privativamente sobre as condições relativas ao exercício profissional, nos termos do art. 22, inciso XVI, da CF/88. 



    Assim, deve ser acolhido o pedido de redução da jornada de trabalho de 40 horas para 30 horas semanais, em cumprimento à Lei Federal nº 12.317/10. Por consequência, a parte faz jus ao pagamento, como serviço extraordinário, das horas trabalhadas que superaram a carga horária de 30 horas. Sentença de improcedência reformada. 



    RECURSO INOMINADO PROVIDO” (e-doc. 34).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter a Turma Recursal contrariado o art. 1º, o caput do art. 18, o caput do art. 29, o inc. I do art. 30 e os arts. 39 e 97 da Constituição da República, bem assim a Súmula Vinculante n. 10.



    Afirma que “a decisão ora recorrida está flagrantemente equivocada, uma vez que aplica a jornada de trabalho dos assistentes sociais vinculados ao regime celetista a todos os assistentes sociais ocupantes de cargos públicos de provimento efetivo, submetidos estritamente ao Regime Jurídico e Plano de Carreira do ente a que estão vinculados” e que “a Jurisprudência adotada como fundamento não se aplica para os assistentes sociais ocupantes de cargos públicos de provimento efetivo, submetidos ao Regime Jurídico e Plano de Carreira próprios do ente a que estão vinculados” (fl. 2, e-doc. 67).



    Sustenta que “a Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul negou aplicação ao princípio da autonomia dos entes federados, previsto nos arts. 1º e 18 e violou a iniciativa privativa para instituir regime jurídico e plano de carreira para os servidores da administração pública municipal, prevista no 39 da Constituição Federa. Ainda, negou a competência privativa prevista nos arts. 29, caput e 30, inc. I, bem como a cláusula de reserva prevista no art. 97 da CF” (fls. 4-5, e-doc. 67).



    Reitera o argumento de que os julgados do Supremo Tribunal Federal citados no acórdão recorrido “dizem respeito exclusivamente a carga horária de assistentes sociais que exercem suas funções submetidas ao regime celetista, no serviço público ou privado” e que é, portanto, “equivocada a jurisprudência citada na decisão, uma vez que não é aplicável aos servidores públicos ocupantes de cargos efetivos, submetidos ao regime estatutário” (fl. 5, e-doc. 67).



    Ressalta que “a Lei Municipal nº 1.402/90, que estabelece o Regime Jurídico dos Servidores do Município de Marau e a Lei Municipal nº 4.130/2007, nada mais fizeram do que cumprir com a disposição constitucional prevista no art. 39, em exercício da autonomia do Município, nos termos dos arts. 1º e 18 da Constituição Federal” e que ao afastar a legislação municipal sem que se tenha havido declaração de inconstitucionalidade pelo órgão judicial competente, houve afronta ao art. 97 da Constituição da República (fl. 9, e-doc. 67).



    Pede “que o presente RECURSO EXTRAORDINÁRIO seja recebido, para que, em julgamento, lhe seja dado integral provimento, reformando-se a decisão da Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul” (fl. 11, e-doc. 67).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 80).



    4. Neste agravo, o agravante sustenta que “a decisão recorrida, claramente ventilou os dispositivos constitucionais invocados e o princípio da autonomia administrativa e legislativa do Município em legislar sobre os cargos próprios” e que “a decisão, de forma expressa, afastou a autonomia administrativa e legislativa do Município para dispor sobre o regime jurídico dos seus servidores públicos e, expressamente, também negou aplicação do disposto nos arts. 18 e 25 da CF/88” (fls. 5-6, e-doc. 87).



    Pede “que o presente recurso seja provido, para ser admitido e julgado o RECURSO EXTRAORDINÁRIO dando-lhe o integral provimento” (fl. 12, e-doc. 87).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. As alegações de ofensa ao art. 1º, ao caput do art. 29 e aos arts. 39 e 97 da Constituição da República não foram objeto de debate e decisão prévios no órgão de origem, tampouco foram opostos embargos de declaração a fim de comprovar ter ocorrido, no momento processual próprio, o prequestionamento. Incidem, na espécie vertente, as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ARTS. 5º, XXXV, 22, I, e 97 DA LEI FUNDAMENTAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Ausência de prequestionamento da matéria constitucional, a atrair a incidência das Súmulas nº 282 e 356/STF: ‘inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’, bem como “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. 2. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.494.677-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 28.8.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA. PRINCÍPIOS MERAMENTE ENUNCIADOS NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO PARA OPERAÇÃO DO PREQUESTIONAMENTO FICTO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 356 DA SÚMULA DO STF. 1. Em que pese a admissão do prequestionamento ficto, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil, por este Excelso Pretório, é certo que a parte terá que debater a matéria, buscando sua análise, nos aclaratórios opostos. 2. Os embargos de declaração veicularam apenas a enunciação dos princípios da isonomia, da não cumulatividade e não discriminação tributárias, apenas para renovar o debate da suposta inconstitucionalidade do Convênio ICM nº 66, de 1988, discutido na ADI nº 715/DF, julgada prejudicada pelo STF, ante alteração na Lei Kandir. 3. Igualmente, a mera ventilação da suposta inconstitucionalidade do aludido convênio, aqui, apenas eventualmente reconhecida incidenter tantum, não poderia se considerar como prequestionada sem que os argumentos subjacentes tenham sido debatidos no aresto impugnado. 4. Incidência do enunciado nº 356 da Súmula do STF: ‘o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento’. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.136.473-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 28.5.2024).



    7. Consta no voto condutor do acórdão recorrido:



    “Como visto, a controvérsia cinge-se à possibilidade de redução da carga horária do cargo de assistente social de 40 para 30 horas semanais, com base na Lei Federal 8.662/1993, alterada pela Lei 12.317/10. 



    Dito isso, tenho que o recurso deve ser provido.



    Ocorre que a Lei Federal 12.317/10 alterou a Lei Federal nº 8.662/93 para dispor que a duração do trabalho do Assistente Social é de 30 (trinta) horas semanais, in verbis: (...).



    Efetivamente, os assistentes sociais com vínculo estatutário com o poder público deverão ter sua jornada de trabalho readequada para 30 horas, sem redução dos vencimentos, observado o princípio da irredutibilidade salarial. 



    Isso porque o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que Lei Federal deve prevalecer sobre a legislação municipal para disciplinar as condições para o exercício das profissões, por se tratar de matéria de competência privativa da União, nos termos do inciso XVI do art. 22 da CF/88: (...).



    Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria: (...).



    Na espécie, a autonomia administrativa e legislativa do Município para dispor sobre o regime jurídico dos seus servidores públicos (artigos 18 e 25 da CF/88) deve ceder espaço à competência da União para estabelecer as condições do exercício das profissões. 



    Por consequência, à luz do princípio da legalidade, tendo a parte autora exercido jornada de trabalho superior àquela estabelecida pela legislação federal que rege as condições da profissão, forçoso o reconhecimento do seu direito à readequação da jornada e o recebimento da remuneração correspondente à diferença de jornada como serviço extraordinário” (fls. 2-8, e-doc. 35).



     Este Supremo Tribunal assentou ser de competência privativa da União legislar sobre condições para o exercício profissional e jornada de trabalho. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CIRURGIÃO-DENTISTA. CARGA HORÁRIA. LEI N. 3.999/1961. OBSERVÂNCIA. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE CONDIÇÕES DE TRABALHO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO. 1. O acórdão recorrido está em harmonia com a orientação firmada nesta Corte no sentido de que compete privativamente à União legislar sobre trabalho e condições para o exercício profissional, inclusive a respeito da jornada de trabalho. 2. Agravo interno desprovido” (RE n. 1.451.587-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 26.4.2024).



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI Nº 12.317/2010, QUE ESTABELECE A JORNADA NORMAL DE TRABALHO DOS ASSISTENTES SOCIAIS EM 30 (TRINTA) HORAS SEMANAIS – (…) DIREITO DO TRABALHO – MATÉRIA SUBMETIDA, POR EXPRESSA PREVISÃO CONSTITUCIONAL, À COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DA UNIÃO FEDERAL (CF, ART. 22, I) – (…) A fixação da jornada de trabalho mediante lei (tal como sucedeu em relação aos Assistentes Sociais), além de não traduzir ofensa à autonomia sindical ou ao processo de negociação coletiva para deliberar sobre esse tema, revela-se plenamente legítima e inteiramente compatível com o texto da Constituição da República, seja porque a Lei nº 12.317/2010 emanou de pessoa estatal competente (CF, art. 22, I), seja, ainda, porque mencionado diploma legislativo veiculou, no caso, norma claramente favorável a essa categoria profissional, pois instituiu, ‘in melius’, regime jurídico mais benéfico pertinente à jornada de trabalho em favor dos Assistentes Sociais, consideradas, para tanto, as peculiaridades e as condições a que estão sujeitos referidos profissionais no desempenho” (ADI n. 4.468, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 27.10.2020).



    “CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEI ESTADUAL. INSTITUIÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO. ATRIBUIÇÃO DE PODER FISCALIZATÓRIO E SANCIONATÓRIO AO PODER EXECUTIVO ESTADUAL EM MATÉRIA DE DIREITO DO TRABALHO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA UNIÃO. VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 22, PARÁGRAFO ÚNICO, E 21, XXIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL” (ADI n. 6.149, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 18.12.2019).



    “Agravo regimental nos embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário e Constitucional. 3. Competência privativa da União para legislar sobre trabalho e condições para o exercício profissional. 4. O acórdão recorrido diverge da orientação firmada nesta Corte no sentido de que compete privativamente à União legislar sobre trabalho e condições para o exercício profissional. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.032.912-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.9.2017).



      “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. JORNADA DE TRABALHO. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. CONDIÇÕES PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL. COMPETÊNCIA DA UNIÃO. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que compete à União legislar privativamente sobre normas que estabeleçam condições para o exercício profissional. Precedentes. 2. No caso, aplica-se a Lei federal nº 8.856/1994, a qual prevê jornada de trabalho de 30 horas semanais para fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 869.896-AgR, Relator o Ministro Luios Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.9.2015).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. PROFISSIONAIS FISIOTERAPEUTAS E TERAPEUTAS OCUPACIONAIS. CARGA HORÁRIA. LEI N. 8.856/1994. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE CONDIÇÕES DE TRABALHO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 758.227-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2013).



    O julgado recorrido alinha-se à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal quanto à competência privativa da União para legislar sobre condições de trabalho.



    8. Para dissentir da conclusão da Turma Recursal no sentido de que “os assistentes sociais com vínculo estatutário com o poder público deverão ter sua jornada de trabalho readequada para 30 horas, sem redução dos vencimentos” seria necessário a análise da legislação infraconstitucional interpretada e aplicada ao caso, a Lei n. 8.662/1993, com as alterações promovidas pela Lei n. 12.317/2010. Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ASSISTENTE SOCIAL. REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO. PRETENDIDA APLICAÇÃO AOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS. PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. INEXISTÊNCIA DE NORMA LOCAL REGULAMENTADORA. COMPREENSÃO DIVERSA. NECESSIDADE DE EXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E DE REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTOS VEDADOS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULAS Nº 279 E 280/STF. APELO EXTREMO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. SUPOSTA AFRONTA AO ART. 5º, LV, DA LEI MAIOR. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DE NATUREZA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. ‘Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a obrigatoriedade de observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial, versa sobre tema infraconstitucional’ (ARE 639.228-RG, Rel. Min. Cezar Peluso, Pleno, DJe 31.8.2011, Tema nº 424). 3. O Plenário desta Suprema Corte negou a existência de repercussão geral das matérias relacionadas à alegada violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG, Tema nº 660). 4. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 5. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 6. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.412.876-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 25.7.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 28.02.2018. ADMINISTRATIVO. ASSISTENTES SOCIAIS. REDUÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO. PRETENDIDA APLICAÇAO AOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS. ALEGADA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA LEGALIDADE. LEIS 12.317/2010 E 8.662/93 E CLT. DISCUSSÃO INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. TEMAS 339 E 660. 1. No tocante à violação do dever constitucional de motivação das decisões, o art. 93, IX, da Constituição Federal, exige que o acórdão seja fundamentado, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. Precedente: AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010. Tema 339. 2. A questão concernente à ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral, o que torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedente: RE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013 (tema 660). 3. No que tange ao mérito, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC (Súmula 512 do STF)” (ARE n. 1.029.158-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, Dje 25.3.2019).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Duração semanal do trabalho de assistente social. Lei 12.317/2010. Aplicabilidade a servidor público. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 961.663-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 9.4.2018).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    9. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de setembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora